Tribunal: CARF
Processo: 10830.726367/2018-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.726367/2018-75
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.292 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de abril de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ESCRITÓRIO ORCADECI S/S LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência a DRF de origem para que a autoridade
preparadora informe se débitos que deram causa à emissão do Ato Declaratório Executivo
DRF/CPS/SP no 3773363, de 31.08.2018 encontravam-se, à época, com a exigibilidade suspensa,
nos termos previstos no art. 151 do Código Tributário Nacional e ainda se são coincidentes com
aqueles analisados em sede de Execução Fiscal no 0001998-76.2012.8.26.0650.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.

Relatório
Ato Declaratório Executivo
A Recorrente optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional foi excluída de ofício pelo Ato Declaratório Executivo DRF/CPS/SP no 3773363, de
31.08.2018, com efeitos a partir de 01.01.2019, com base nos fundamentos de fato e de direito
indicados com relação anexa de todos os débitos motivadores da exclusão, e-fls. 28-30:
Art. 1o Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional) a pessoa jurídica, a seguir identificada, em virtude de possuir débitos com a
Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, relacionados no Anexo Único
a este Ato Declaratório Executivo (ADE), conforme disposto no inciso V do art. 17,
inciso I do art. 29, inciso II do caput e § 29 do art. 30 da Lei Complementar no 123, de 14
de dezembro de 2006, e no inciso XV do art. 15 e alínea "d" do inciso II do art. 81 da
Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de 2018.
Nome Empresarial: ESCRITÓRIO ORCADECI S/S LTDA.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.726367/2018-75
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.292 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.726367/2018-75

Número de Inscrição no CNPJ: 46.040.671/0001-87
Art. 2o Os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir do dia 12 de janeiro de 2019,
conforme disposto no inciso IV do art. 31 da Lei Complementar n9 123, de 2006, e inciso
I do art. 84 da Resolução CGSN no 140, de 2018.
Art. 3o Considerar-se-á realizada a ciência no dia em que a pessoa jurídica
consultar a mensagem disponibilizada em seu Domicílio Tributário Eletrônico do Simples
Nacional (DTE-SN) ou, caso essa consulta ocorra em dia não útil, será considerado o
primeiro dia útil seguinte, conforme disposto nos § 1o-A e § 1o-B do art. 16 da Lei
Complementar n° 123, de 2006.
Parágrafo único. Se a consulta não for efetuada em até 45 (quarenta e cinco) dias
contados da data da disponibilização dessa mensagem no DTE-SN, será considerada
automaticamente realizada na data do término desse prazo, conforme disposto no § 1o-C
do art. 16 da Lei Complementar no 123, de 2006.
Art. 4o Caso a totalidade dos débitos da pessoa jurídica seja regularizada no prazo
de 30 (trinta) dias contados da data da ciência deste ADE, ou mesmo antes da data de
ciência, a exclusão tornar-se-á automaticamente sem efeito, ressalvada a possibilidade de
emissão de novo ADE devido a outras pendências porventura identificadas, conforme
disposto no § 2o do art. 31 da Lei Complementar no 123, de 2006, e § 1o do art. 84 da
Resolução CGSN no 140, de 2018.
Art. 5o A pessoa jurídica que desejar contestar a sua exclusão do Simples Nacional
deverá apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência deste ADE,
impugnação dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento,
protocolada na unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) de sua
jurisdição, conforme disposto no art. 39 da Lei Complementar no 123, de 2006, e art. 121
da Resolução CGSN no 140, de 2018, e nos termos do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972 - Processo Administrativo Fiscal (PAF).
Parágrafo único. Na hipótese de apresentação de impugnação tempestiva, o termo
de exclusão somente se tornará efetivo quando a decisão definitiva for desfavorável ao
contribuinte, conforme disposto no § 3o do art. 83 da Resolução CGSN no 140, de 2018,
observando-se, quanto aos efeitos da exclusão, o disposto no art. 84 dessa Resolução. [...]
1. Para obter informações sobre como pagar à vista, parcelar ou compensar os
débitos abaixo relacionados, dique sobre o link a seguir: <http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/cobrancas-e- intimacoes/orientacoes-para-regularizacaode-pendencias-simples-nacional>.
2. Todos os valores dos débitos abaixo relacionados estão expressos em reais.
DÉBITOS INSCRITOS NA PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA
NACIONAL
Débitos Previdenciários

Número Debcad
Valor Consolidado*
Número Debcad
Valor Consolidado*
393233464
1.996,36
393233472
82.233,46
* Os débitos previdenciários inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) na PGFN estão
relacionados como valor do saldo consolidado, isto é, com os acréscimos legais.

Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.292 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.726367/2018-75

Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 6a Turma DRJ/RPO/SP no 14-97.885, de 30.08.2019, e-fls. 48-52:
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS NÃO REGULARIZADOS.
EXCLUSÃO MANTIDA.
Recebido o Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples Nacional
por motivo de débitos com a Fazenda Pública com exigibilidade não suspensa, permite-se
a regularização dos débitos motivadores no prazo de 30 (trinta) dias da ciência do ADE.
Não tendo sido regularizada a totalidade dos débitos no prazo legal, mantém-se a
exclusão do Simples Nacional.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. PENHORA EM EXECUÇÃO FISCAL
NÃO SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
O oferecimento de penhora em execução fiscal não configura hipótese de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151 do CTN, mas
tão somente se presta à garantia da execução fiscal, de sorte que não impede a exclusão
do contribuinte do regime do Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 13.03.2020, e-fl. 101, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 13.03.2020, e-fls. 54-62, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
2. DA ILEGALIDADE DO ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO DO
SIMPLES– REFERIDOS DÉBITOS ENCONTRAM-SE COM SUA EXIGIBILIDADE
SUSPENSA EM RAZÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL (ART. 151, II, DO CTN).
Conforme esclarecido anteriormente, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Campinas/SP excluiu a Recorrente do regime de tributação pelo Simples Nacional por,
supostamente, possuir débitos em aberto com a Fazenda Pública Federal, fundamentando
referido ato no art. 17, inciso V, da LC no 123/06.
Intimada deste ato, a ora Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade,
esclarecendo que não há qualquer débito em aberto de sua titularidade perante a Fazenda
Pública. Isso porque, anteriormente ao ato de exclusão, os débitos encontravam-se
integralmente garantidos por depósito judicial, o que, nos exatos termos do art. 151, II, do
CTN, é causa autônoma de suspensão de exigibilidade do crédito tributário.
A despeito dos sólidos argumentos apresentados, a 7a Turma da DRJ/RPO julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada sob os mesmos
fundamentos do Ato Declaratório de Exclusão, qual seja, que o oferecimento de penhora
em execução fiscal não suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas tão somente se
presta à garantia da execução fiscal.
Ocorre que referida decisão é manifestamente equivocada e, como tal, não pode
prosperar. Isso porque, em sentido diametralmente contrário do que entendeu a
Administração Tributária, não há que se falar em penhora em execução fiscal, mas sim
em depósito judicial integral dos débitos que fundamentaram o ato de exclusão da
Recorrente do Simples Nacional.
Pois bem. Da simples leitura do Ato Declaratório Executivo DRF/CPS no 3773363
é possível constatar que o suposto débito em aberto diz respeito à contribuições
previdenciárias, inscritas em dívida ativa sob no 39.323.346-4 e 39.323.347-2, as quais
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.292 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.726367/2018-75

são objeto da Execução Fiscal no 0001998- 76.2012.8.26.0650, ajuizada em 02.04.2012,
no valor original de R$ 79.621,68 Doc. 04.
Com efeito, em 20.02.2013, a Executada teve ciência de que, na referida execução
fiscal, havia sido realizado bloqueio judicial de suas contas no importe de R$ 77.963,97,
o qual, na sequência, fora convertido em depósito judicial e, desde então, encontra-se à
disposição do D. Juízo do Setor de Execuções Fiscais de Valinhos. O próprio extrato
emitido pelo Banco do Brasil não deixa qualquer dúvida no sentido de que esses valores
encontram-se depositados e à disposição do juízo (Doc. 05): [...]
Com efeito, o documento acima colacionado, emitido pelo próprio Banco do
Brasil, confirma categoricamente que o valor de R$ 77.963,97 encontra-se depositado
desde 05.03.2013. Essa informação é igualmente atestada pela decisão judicial que
determinou que referidos valores deverão permanecer depositados e à disposição do juízo
(Doc. 06):
Vistos. Fls. 124: defiro o pedido da exequente. Oficie-se à instituição bancária para
providências quanto à transferência do(s) depósito(s) observando-se que os valores
transferidos deverão permanecer à disposição deste juízo, e somente poderão ser
levantados ou convertido em pagamento definitivo à União, mediante autorização deste
juízo. Solicite-se à instituição bancária que oficie a este juízo informando acerca das
providências tomadas. Após, vista à exequente para se manifestar quanto ao
prosseguimento do feito.
Na sequência, diante de uma pequena diferença identificada entre o valor
depositado e o valor dos débitos exigidos, a Requerente foi intimada a complementar tais
valores, realizando o depósito judicial de R$ 3.750,67 (Doc. 07).
Diante da existência de depósito judicial integral dos débitos, a Requerente opôs
Embargos à Execução, sendo certificado pelo juízo que a Execução Fiscal no 0001998-
76.2012.8.26.0650 encontra-se suspensa, bem como que o débito foi integralmente
garantido por depósitos judiciais (Doc. 08):
Certifico que nesta data:
a) recebi os autos devolvidos em carga pela parte exequente;
b) juntei sua petição (e anexos), a fls.213/217, através da qual requer a suspensão
do andamento deste processo, aguardando-se o julgamento dos Embargos no 3001234-
05.2013.8.26.0650; c) observo, por oportuno, QUE ESTA EXECUÇÃO JÁ SE
ENCONTRA SUSPENSA por r. decisão prolatada nos autos dos embargos mencionados
no item anterior, uma vez que o juízo já foi integralmente garantido por depósitos
judiciais efetuados a fls. 51, 52 e 161 e verso; d) finalmente, encaminho os autos ao
gabinete da MMa Juíza de Direito para deliberação acercado requerimento mencionado no
"item b)".
Se não bastassem todas essas decisões, a fim de estancar qualquer dúvida a esse
respeito, a Requerente solicitou certidão de regularidade fiscal, a qual foi prontamente
emitida pelo órgão responsável, justamente por reconhecer a suspensão da exigibilidade
desses débitos (Doc. 09).
Da mesma forma, a certidão de objeto e pé da Execução Fiscal no 0001998-
76.2012.8.26.0650 atesta categoricamente que os débitos encontram-se integralmente
depositados (Doc. 10).
As transcrições acima foram longas, porém necessárias para comprovar que é
totalmente improcedente o fundamento da decisão administrativa no sentido de que os
débitos em questão não estariam com sua exigibilidade suspensa. Ora, restando
incontroverso que os débitos encontram-se integralmente depositados, a conclusão não
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.292 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.726367/2018-75

pode ser outra senão a de que a sua exigibilidade encontra-se suspensa, nos exatos termos
do art. 151, II, do CTN. [...]
Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça á pacifica no sentido de
que o depósito integral do débito é causa autônoma de suspensão da exigibilidade,
inclusive por meio de Súmula:
Súmula 112/STJ: "O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito
tributário se for integral e em dinheiro". [...]
Assim, restando incontroverso que os débitos encontravam-se integralmente
depositados previamente ao Ato Declaratório de Exclusão e, como consequência, com sua
exigibilidade suspensa, nos exatos termos do art. 151, II, do CTN, é certo que tais débitos
jamais poderiam motivar a exclusão da Recorrente do Simples Nacional, razão pela qual
a reforma da decisão ora recorrida é medida que se impõe.
No que concerne ao pedido conclui que:
3. DO PEDIDO
Face ao exposto, requer a Recorrente que esses i. Conselheiros, no exercício da
nobre missão que lhes é reservada na solução dos litígios entre Fisco e Contribuinte,
reformem a r. decisão proferida pela DRJ/RPO pelos motivos de fato e de direito
registrados no presente recurso, para dar integral provimento ao presente Recuso
Voluntário ora apresentado e determinar o cancelamento do Ato Declaratório Executivo
que, indevidamente, excluiu de ofício a Contribuinte do sistema de tributação pelo
Simples Nacional.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Existência de Débito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.292 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.726367/2018-75

aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente. A pessoa jurídica excluída do
Simples Nacional sujeita-se, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas (art. 29 e art. 32 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do Simples Nacional. A exclusão produz
efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da ciência da comunicação da exclusão. É
permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias
contados a partir da ciência da comunicação da exclusão (art. 17 e art. 31 da Lei Complementar
no 123, de 14 de dezembro de 2006).
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: [...]
II - o depósito do seu montante integral;
O Superior Tribunal de Justiça assim se pronuncia:
Súmula 112 - O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for
integral e em dinheiro.
Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 640905/SP com trânsito em julgado em 01.03.2018,
que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de
acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de julho de 2015:
7. O depósito do montante integral do crédito tributário impugnado judicialmente (art.
151, II, CTN) tem natureza dúplice, porquanto ao tempo em que impede a propositura
da execução fiscal, a fluência dos juros e a imposição de multa, também acautela os
interesses do Fisco em receber o crédito tributário com maior brevidade. A sua
conversão em renda equivale ao pagamento previsto no art. 156 do CTN, encerrando
modalidade de extinção do crédito tributário. [...]
13. O regime jurídico do depósito judicial para suspensão da exigibilidade crédito
tributário, como faculdade do contribuinte, impõe que o montante depositado no bojo da
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.292 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.726367/2018-75

ação judicial se torne litigioso, permanecendo à sorte do resultado final da ação.
Consectariamente, o montante depositado resta indisponível para ambas as partes
enquanto durar o litígio, posto garantia da dívida sub judice.
Analisando o acervo fático-probatório, de acordo com os Débitos Inscritos na
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional com acréscimos legais constante no Despacho
Decisório, e-fl. 29, verifica-se que:
Debcad

Valor Consolidado
393233464

R$ 1.996,36
393233472

R$ 82.233,46
Conforme Consulta débitos após prazo para regularização, e-fl. 30, tem-se que
Debcad

Saldo Original
393233464

R$ 2.017,77
393233472

R$ 83.059,20
De acordo com o Discriminativo Analítico do Débito Retificado, e-fls. 36 e 38-42,
extrai-se:
DCG 39.323.346-4 [...]
Total Discriminado do Documento
CONTRIBUIÇÃO EM REAL
JUROS
MULTA
TOTAL
Original
1.266,82
528,18
126,68
1.921,68
Mantido
820,70
374,00
82,07

1.276,77 [...]
DCG 39.323.347-2 [...]
Total Discriminado do Documento
CONTRIBUIÇÃO EM REAL
JUROS
MULTA
TOTAL
Original
33.099,57
20.191,50
3.309,97
56.601,04
Mantido
31.640,15
9.687,12
3.164,03
54.491,30
Consta Acórdão da 6a Turma DRJ/RPO/SP no 14-97.885, de 30.08.2019, e-fls. 48-
52:
Consultas às bases de informações da RFB demonstram que os valores inscritos em
dívida ativa dos Debcads 393233464 e 0393233472 já foram retificados, levando em
consideração pagamentos feitos ou retificados após a inscrição da dívida, conforme
cópias do processo administrativo 12971.720307/2013-55, às fls. 36 a 47. [...]
Não houve a regularização tempestiva dos débitos junto à PGFN elencados no
ADE DRF/CPS no 3773363.
Por seu turno e com o objetivo de contrapor os motivos apresentados em sede de
decisão de primeira instância de julgamento, a Recorrente apresenta a Certidão Positiva com
Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União
emitida em 13.03.2020, e-fl. 99, os depósitos judiciais nos valores de R$77.963,97 em
04.03.2013 e de R$3.750,67 em 19.12.2016 no Banco do Brasil S/A, e-fls. 94-97, que formam
um conjunto probatório evidenciando expressamente o que consta na Certidão de Objeto e Pé
referente à Execução Fiscal no 0001998-76.2012.8.26.0650 proferida pelo Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, Comarca Valinhos em 11.03.2020, e-fl. 98:
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.292 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.726367/2018-75

Intime-se."; 18/07/2019: Despacho - "Vistos. Fls.198/205 v: A parte exequente
peticiona pela juntada de documentos, porém nada requer em sequência. Assim,
aguardem-se os autos, no prazo, por notícias acerca do julgamento dos embargos opostos,
feito no 3001234-05.2013.8.26.0650 (ordem 766/2013). Intimem-se. Cumpra-se.";
11/03/2020: Certidão de cartório expedida - "Certifico que nesta data... a) recebi os autos
devolvidos em carga pela parte exequente; b) juntei sua petição (e anexos), a fls. 213/217,
através da qual requer a suspensão do andamento deste processo, aguardando-se o
julgamento dos Embargos no 3001234-05.2013.8.26.0650; c) observo, por oportuno, QUE
ESTA EXECUÇÃO JÁ SE ENCONTRA SUSPENSA por r. decisão prolatada nos autos
dos embargos mencionados no item anterior, uma vez que o juízo já foi integralmente
garantido por depósitos judiciais efetuados a fls. 51, 52 e 161 e verso; d) finalmente,
encaminho os autos ao gabinete da MMa Juíza de Direito para deliberação acerca do
requerimento mencionado no "item b)".
Nesse sentido, analisando todo conjunto probatório produzidos nos autos
remanesce a dúvida razoável a respeito do fato de que os débitos identificados no Ato
Declaratório Executivo DRF/CPS/SP no 3773363, de 31.08.2018 encontravam-se, à época, com a
exigibilidade suspensa, nos termos previstos no art. 151 do Código Tributário Nacional e ainda
se são coincidentes com aqueles analisados em sede de Execução Fiscal no 0001998-
76.2012.8.26.0650.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente e com observância do
disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do recurso
voluntário em diligência a DRF de origem para que a autoridade preparadora informe se débitos
que deram causa à emissão do Ato Declaratório Executivo DRF/CPS/SP no 3773363, de
31.08.2018 encontravam-se, à época, com a exigibilidade suspensa, nos termos previstos no art.
151 do Código Tributário Nacional e ainda se são coincidentes com aqueles analisados em sede
de Execução Fiscal no 0001998-76.2012.8.26.0650.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital